Tribunal: STF
Processo: AP 2227
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de LUCIANO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 
A Procuradoria-Geral da República, em 30/10/2024, apresentou aditamento à Denúncia em face de LUCIANO DA SILVA  como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. (eDoc. 97).
Na cota da Denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face do denunciado (eDoc. 95), o que deferi em  decisão de 5/11/2024.
Em 18/2/2025, determinei a notificação do réu, no momento do comparecimento semanal no Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, para oferecer resposta prévia ao aditamento à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 151).
Em sessão virtual de 6/6/2025 a 14/6/2025, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebeu o aditamento à denúncia oferecido contra o réu, em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, e 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 169).
Foram opostos Embargos de Declaração em 21/8/2025 (eDoc. 168), cujo julgamento foi iniciado na Sessão Virtual de 31/10/2025 a 10/11/2025 e interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.
A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou os relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026), os quais determinei que fossem juntados aos autos desta ação penal, além de determinar que a Defesa do réu apresentasse manifestação (eDocs. 254-255).
Intimada, a Defensoria Pública da União alegou que as inconsistências observadas são semelhantes às verificadas anteriormente, indicando provável falha técnica na tornozeleira eletrônica, especialmente quanto ao carregamento do equipamento.
Ressaltou, ainda, que o réu não saiu do controle de monitoramento, comparece regularmente ao juízo fiscalizador e que os registros de suposta saída do perímetro autorizado ocorreram de forma episódica, em dias úteis, compatíveis com suas atividades de trabalho e serviços prestados à igreja  (eDoc. 257).

É o relatório. DECIDO.
 
Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu.
Por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente